Tribunal: TJDFT
Processo: 0716925-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DECISÃO O apelante OI S.A. em recuperação judicial requereu o cumprimento provisório de sentença nestes autos, consoante petição de Id 28564038 e documentos anexos de Ids 28564039 a 28564043. É o relatório. Decido. Verifico que o processo tramita nesta instância recursal para julgamento de apelação e de recurso em sentido estrito, que foram interpostos perante o juízo de origem e lá processados. Inviável o processamento simultâneo do cumprimento de sentença e dos recursos neste autos, porque a competência não é deste tribunal para a inauguração da fase satisfativa, mas do juízo de primeiro grau, nos termos do art. 516, II, do CPC. A sentença está submetida à impugnação por apelação e recurso adesivo. Neste caso, os recursos gozam do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, porque não se ajustam a alguma das situações descritas nos incisos do § 1o desse artigo. Deverá ao menos aguardar o julgamento dos recursos neste tribunal para, se persistir título executivo judicial em seu favor, ainda que provisoriamente, deflagrar oportunamente, se possível, em autos distintos, a fase satisfativa mediante requerimento de cumprimento de sentença provisório. Por enquanto, inexigível o título executivo judicial provisoriamente constituído. Diante dessas considerações, INDEFIRO o processamento do cumprimento provisório de sentença requerido pela OI S.A. em recuperação judicial nestes autos em petição de Id 28564038 e instruída com os documentos anexos de Ids 28564039 a 28564043. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento dos recursos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora